Tribunal: TJSP
Processo: 2291258-78.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018156
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2291258-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é paciente ENIS
TELES DA SILVA e Impetrante ANTONIO ROBERTO SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram liminarmente o "writ" impetrado em prol de Enis Teles da Silva.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2291258-78.2020.8.26.0000 -Voto no 44.443
2
Habeas Corpus no 2291258-78.2020.8.26.0000
Comarca de Ribeirão Preto
MM. Juiz: Doutor José Roberto Bernardi Liberal
Impetrante: Adv. Dr. Antônio Roberto Soares
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais
Paciente: Enis Teles da Silva
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 44.443
HABEAS CORPUS
PLEITO DEFENSIVO
PARA
QUE
“SEJA
DETERMINADA
A
IMEDIATA CORREÇÃO DO CÁLCULO DE
PENA E DE PROGRESSÃO PARA REGIME
SEMIABERTO
E
LIVRAMENTO
CONDICIONAL” (FL. 11).
RECLAMO QUE EXTRAPOLA O ESTREITO
CAMPO
DE
ATUAÇÃO
DO
REMÉDIO
HEROICO, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O
ART. 663, DO CPP, C.C. O ART. 248, DO RITJ.
CASO EM QUE, DEMAIS, NÃO SERVE O WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO.
Ordem indeferida liminarmente.
1 Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
Enis Teles da Silva, apontando o MM. Juiz de Direito da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão Preto como autoridade
coatora. Aduz o impetrante que o paciente sofre
constrangimento ilegal, posto que se viu condenado por duas vezes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2291258-78.2020.8.26.0000 -Voto no 44.443
3
sendo
que
“A
primeira
condenação
(...)
originou
o
PEC
000513538.2015.8.26.0496 teve uma sentença de primeiro grau de 1 ano
e 8 meses de pena, na qual ele cumpriu integralmente, conforme se
comprova com o doc. 01 (despacho de fls. 130 ) datado de 03/02/2017, e
alvará de soltura expedido em 16/03/2017 (doc. 02)” (fls. 02/03), e
'Dessa decisão houve recurso e foi dado provimento ao recurso da
acusação, afastando o redutor do § 4o, do artigo 33, da Lei 11.343/06,
reformando a pena para 5 anos de reclusão. Esta decisão transitou em
julgado no dia 19/05/2017 no STJ. (doc. 03)'” (fl. 03). Menciona que “O
despacho ordenando o cumprimento do v. Acórdão, (...), é datado de
17/01/2018 (doc. 04), sendo que se Enis não estivesse preso por outro
processo, seria expedido contra ele um mandado de prisão nesta data.
Mas Enis foi preso em flagrante em 23/05/2017 e processado no
processo de conhecimento de no 0008675- 53.2017.8.26.0196, vindo a
ser condenado a pena de 5 anos de reclusão, por infringir o artigo 33
'caput' da Lei 11.343/06. Esta condenação originou o processo de
Execução de Pena no 0008813-90.2017.8.26.0496, em trâmite pelo
DEECRIM UR6. (guia de execução anexa. (doc. 05)” (fl. 03). Frisa que
foi feito o cálculo das suas penas, contudo, não concorda com o mesmo,
pois “considerando que Enis foi preso no dia 23/05/2017, essa data deve
ser a data base para se calcular o lapso temporal para previsão de
progressão de pena” (fl. 07), o que não ocorreu no caso sub judice, e
requerida a sua retificação, não se logrou êxito (fl. 07). Conclui
pleiteando a concessão da ordem para que “seja determinada a imediata
correção do cálculo de pena e de progressão para regime semiaberto e
livramento condicional” (fl. 11) (fls. 01/11).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2291258-78.2020.8.26.0000 -Voto no 44.443
4
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, liminarmente, há que se indeferir
este writ.
Isso porque, diante da ordem rogada, é impossível ser
recebido este habeas corpus como substitutivo do recurso idôneo.
Do narrado na inicial se depreende que pretende o
impetrante, através do remédio constitucional, alcançar benefício de
cunho estritamente executório.
E não obstante o esforço encetado pelo impetrante,
cumpre observar que a competência para apreciação da matéria aqui
abordada é do MM. Juiz da Vara das Execuções Criminais, nos termos
do disposto na Lei no 7.210/84, e em caso de inconformismo quanto a tal
decisão, cabe o recurso próprio, conforme o artigo 197, do mesmo
Estatuto.
Aliás, essa já era a orientação jurisprudencial do
Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo: - “(...) em sede de
progressão ou regressão de regime penitenciário, a matéria é de
competência do Juízo das Execuções em 1o grau, não podendo ser
apreciada e decidida desde logo pelo Tribunal, sob pena de
supressão de um grau de jurisdição”. (Rel. LOURENÇO FILHO,
RJDTACRIM 18/166).
De se acrescentar que quanto ao tema em comento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2291258-78.2020.8.26.0000 -Voto no 44.443
5
preleciona Guilherme de Souza Nucci: ― “Progressão e regressão nos
regimes: cuida-se de aspecto intimamente ligado ao princípio
constitucional da individualização da pena. (...) Por outro lado,
ainda que consiga atingir o regime mais brando (aberto), poderá o
condenado regredir, isto é, ser conduzido a regime mais severo. Tal
situação ocorrerá se as condições do regime atual não forem
corretamente cumpridas ou outra incompatibilidade advier (ver o
art. 118 desta Lei). A regressão se fará, conforme o prudente critério
do magistrado, para o regime imediatamente anterior (aberto ao
semi-aberto) ou por salto (aberto ao fechado), dependendo do caso
concreto.” (in Leis penais e processuais penais comentadas, 2a edição,
Ed. RT, p. 466, 2007, São Paulo).
E ainda: ― “Agravo: o único recurso previsto nesta
Lei é o denominado agravo em execução. A final, as decisões são, na
sua imensa maioria, interlocutórias.”(in Leis penais e processuais
penais comentadas, 2a edição, Ed. RT, p. 548, 2007, São Paulo).
Ressalta-se, demais, que não há que se fazer uso,
indiscriminadamente, do remédio heroico, vez que esse não se destina a
correção de decisão de natureza executória, sujeita a recurso próprio,
previsto no sistema processual penal, não sendo, pois, o writ, substituto
de recursos de agravo em execução penal, ordinário, especial ou
extraordinário.
A respeito já se pronunciou o Colendo Superior
Tribunal de Justiça: - “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2291258-78.2020.8.26.0000 -Voto no 44.443
6
CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE TRABALHO. FALSIDADE
IDEOLÓGICA.
ESTELIONATO
CIRCUNSTANCIADO.
EXCEÇÃO
DE
SUSPEIÇÃO.
REJEIÇÃO.
ACÓRDÃO
IRRECORRÍVEL. PATENTE ILEGALIDADEAUSÊNCIA. 1. É
imperiosa a necessidade de racionalização do habeas corpus, a bem
de se prestigiar a lógica do sistema recursal. As hipóteses de
cabimento do writ são restritas, não se admitindo que o remédio
constitucional seja utilizado em substituição a recursos ordinários
(apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco como
sucedâneo de revisão criminal. 2. In casu, rejeitada exceção de
suspeição, em acórdão que é irrecorrível, aviou-se o habeas corpus,
não havendo afetação do bem jurídico liberdade de locomoção apta
a desafiar o manejo do writ. (...). Na espécie, tendo em vista o caráter
serôdio da impetração, aviada apenas um ano após o acórdão tido
por coator, permitindo-se a realização de atos pelo juiz tido por
parcial, tem-se por enfraquecido, ainda mais, o cabimento do
remédio heróico. 5. Ordem não conhecida”. (STJ HC 131830/SP
2009/0052016-3, Relatora: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, Data de Julgamento: 18/12/2012, SEXTA TURMA, Data de
Publicação: DJe 01/02/2013).
Ainda nessa linha vem decidindo esta Corte: - “... O
'habeas corpus' não é substitutivo nem sucedâneo do recurso
expressamente previsto, ou seja, agravo (art. 197 da LEP).” (HC no
990.08.180041-1 Rel. Des. Luiz Pantaleão, j. 23.06.2009).
No mesmo diapasão: - “A decisão monocrática,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2291258-78.2020.8.26.0000 -Voto no 44.443
7
então, sem embargo de sua inequívoca razoabilidade, deveria
merecer ataque através recurso adequado, que é o Agravo (art. 197,
Lei de Execuções Penais), não podendo então o sucumbente, por
conseqüência, reclamar, através desta via, a retificação do julgado,
porque a isso não se presta o 'writ'. Eventual correção do que ficou
decidido no Juízo de primeiro grau será examinada no julgamento
do recurso interposto, não no âmbito restrito, e para tanto
inadequado, da ação constitucional.” (HC no 990.09.140968-5 Rel.
Des. Geraldo Wohlers, j. 23.06.2009).
Nesses termos, questões relativas a incidentes de
execução penal devem ser dirimidas em sede de Juízo próprio, sob pena
de se ter um recurso com prazo de ajuizamento certo, e outro do qual, a
qualquer tempo, dele possa fazer uso o interessado, de forma a colocar
em risco a segurança jurídica, e a sistemática processual penal.
Isto posto, indefere-se liminarmente o writ impetrado
em prol de Enis Teles da Silva.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR